Tribunal: TJES
Processo: 5007161-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Guarda
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007161-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA CAMARGO

AGRAVADO: JEFFERSON LUIZ CAMARGO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. ART. 1.584, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. ART. 1.583, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. MELHOR INTERESSE DOS FILHOS. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.584, § 2º, do Código Civil, impõe ser a guarda compartilhada a regra, enquanto que o § 3º, do art. 1.583, do mesmo diploma legal, determina que “
na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos
”.

2. É recomendável que os filhos não sejam submetidos a alterações bruscas na dinâmica de convivência comunitária, a não ser por motivos relevantes e relacionados ao seu melhor interesse.

3. Importante que seja aprofundada a instrução probatória na ação judicial de origem, inclusive mediante a realização de estudo social, a fim de que eventual reversão do lar de referência e alteração do quadro fático seja definido em cognição exauriente, até por importar em modificação da residência entre município não contíguos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007161-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAROLINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JEFFERSON LUIZ CAMARGO

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAROLINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
contra a decisão id 5415100 (fls. 58/72), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na “ação de divórcio litigioso” nº 5005432-14.2022.8.08.0011, ajuizada por
JEFFERSON LUIZ CAMARGO
, ora Agravado, que estabeleceu a guarda compartilhada em relação aos filhos menores das partes, fixando o lar paterno como referência.

Em suas razões recursais id 5414852, a Agravante sustenta que
(i)
após a separação de fato do casal os filhos passaram a residir na Cidade de Vitória, consoante as provas carreadas aos autos;
(ii)
o lar materno é que deve ser fixado como de referência, inclusive à luz do melhor interesse das crianças cuja guarda é objeto da disputa;
(iii)
as declarações apresentadas pelo Agravado na ação judicial de origem devem ser desconsideradas pois não se prestam à comprovação dos fatos alegados.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de que seja fixado o lar materno como de referência, além de alimentos provisórios a serem suportados pelo Agravado.

Pela decisão id 5449058, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões id 5799047, pelas quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 6775659, opina pelo desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, extrai-se que o Agravado ajuizou “ação de divórcio litigioso” em face da Agravante (processo nº 5005432-14.2022.8.08.0011), ocasião em que requereu, liminarmente, a fixação de guarda compartilhada dos filhos menores e a definição do lar paterno como de referência, bem como alimentos provisórios em favor dos infantes.

No que se refere à fixação do lar de referência, o Juízo
a quo
deferiu o pleito liminar sob os seguintes fundamentos:

“
01.2) GUARDA COMPARTILHADA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO.

Examinando os argumentos trazidos na inicial (ID. 14377800) em conjunto com as informações constantes nos autos, constata-se que o pedido liminar de guarda compartilhada deve ser deferido.

Como é sabido, a tutela de urgência em comento consiste em se antecipar os efeitos (parciais ou totais) de uma pretensão satisfativa, de tal sorte que os requisitos legais insculpidos no NCPC, art. 300, devem ser observados, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, devendo tal medida ser, em regra, reversível (§ 3º do mencionado dispositivo legal).

Em uma cognição sumária, verifico que se mostram PRESENTES os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Em que pese o parecer Ministerial (ID. 24272747) opinando pelo indeferimento da guarda compartilhada, verifico que não constam dos autos, ao menos neste momento embrionário do processo, qualquer informação acerca da existência de desacordo, divergências, entre os genitores quanto à guarda dos menores.

Assim, sendo a pretensão da própria parte autora na exordial, mantendo-se o lar paterno como referência, deve a situação fática ser consolidada, até mesmo para que a questão não permaneça indefinida, tendo em vista que, conforme alegado em inicial, a genitora dos menores trabalha em regime de escala, na qual ‘(...) a cada 28 (vinte e oito) dias que passava em casa, ausentava-se por cerca 35 (trinta e cinco) dias, em trabalho offshore (embarcada) (...)’, sendo que neste período de ausência da genitora os menores ficam exclusivamente sob os cuidados do requerente.

O vínculo de parentesco está devidamente provado pelas certidões de nascimento (IDs. 14378176 e 14378182).

Já as circunstâncias fáticas, referentes ao exercício da guarda, restam demonstradas por meio das escrituras públicas declaratórias de ID. 14378185 e da declaração ID. 14378187.

Há também o perigo de dano, já que a ausência de definição da guarda dos menor es pode lhes trazer evidentes prejuízos, afetando seus direitos, entre os quais os relacionados à convivência familiar e aos estudos.

Portanto, considerando que os direitos menoristas devem ser tutelados de forma Integral e com Absoluta Prioridade (CRFB, art. 227, c/c Lei 8.069/90, arts. 3º e 4º), entendo por fixar provisoriamente a guarda dos menores MARIA FLOR DE OLIVEIRA CAMARGO e BENÍCIO DE OLIVEIRA CAMARGO, de forma compartilhada, sendo o lar paterno como referência, sem prejuízo de reanalisar a questão, sempre em ambiente de Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa (CRFB, art. 5º, incisos LIV e LV).”

Do cotejo das teses suscitadas pelas partes, bem como à luz do conjunto probatório constituído nos autos até o presente momento processual, entendo pela manutenção da decisão vergastada que, em sede de cognição sumária, deferiu o pleito liminar formulado.

O art. 1.584, § 2º, do Código Civil, impõe ser a guarda compartilhada a regra, enquanto que o § 3º, do art. 1.583, do mesmo diploma legal, determina que “
na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos
”.

A controvérsia firmada na ação judicial de origem não diz respeito à guarda compartilhada, mas, sim, quanto ao lar de referência dos filhos menores, isto é, junto ao pai (Agravado) na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES ou junto à mãe (Agravante) na Cidade de Vitória/ES.

A premissa fática acolhida pelo Juízo
a quo
é a de que as partes, por ocasião da separação fática do casal, residiam em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Após a separação, a Agravante alterou o seu domicílio para a Cidade de Vitória-ES, local em que passou a residir em companhia de sua mãe.

Considerando, no entanto, a escala de trabalho em
offshore
(embarcada) da Agravante (a cada 28 dias em casa ausentava-se por 35 dias), entendeu o magistrado
a quo
por estabelecer lar de referência dos infantes junto ao genitor, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, localidade em que as crianças permaneceram residindo desde a separação de fato do casal.

Em sede de exame perfunctório, entendo ter agido com inegável acerto o ilustre magistrado
a quo
, pois adequada a manutenção, no caso, da situação fática existente por ocasião do ajuizamento da demanda, até porque inexistem circunstâncias que infirmam a capacidade do genitor de bem exercer o poder familiar.

Ademais, é recomendável que os infantes não sejam submetidos a alterações bruscas na dinâmica de convivência comunitária, a não ser por motivos relevantes e relacionados ao seu melhor interesse.

Neste contexto, a douta Procuradoria-Geral de Justiça consignou, em seu parecer, que “
qualquer alteração da situação de fato experimentada pelos menores, com reflexos em sua rotina, deve ser cuidadosamente examinada à luz de seus superiores interesses, que devem ser preservados
” (id 6775659).

Por fim, conforme entendimento esposado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro na decisão id 5449058, “
quanto à
declaração de matrícula das crianças em escola pública no Município de Vitória/ES, observa-se que precisa ser melhor compreendida, com dilação probatória, por ser, aparentemente, uma situação fática que diverge, em larga escala, da situação até então provada nos autos”
.

Destarte, importante que seja aprofundada a instrução probatória na ação judicial de origem, inclusive mediante a realização de estudo social, a fim de que eventual reversão do lar de referência e alteração do quadro fático seja definido em cognição exauriente, até por importar em modificação da residência entre município não contíguos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)